Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602031-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0602031-22.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - CESAR PAULO MAIA - Cargo: Deputado
Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR PAULO MAIA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
848
17/09/2022 19:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.265

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602031-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: CESAR PAULO MAIA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
ESTADUAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVADA. FICHA DE FILIAÇÃO.
PROVA UNILATERAL. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. O candidato que não se encontra filiado a
um partido político não pode concorrer nas
eleições em razão da ausência de uma das
condições de elegibilidade.
2. Registro indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura de CESAR PAULO
MAIA, ao cargo de Deputado Estadual.
Num. 43157848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064700000042124763
Número do documento: 22091719325064700000042124763

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
decorreu o prazo sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.
O requerente foi intimado especificamente para apresentar: cópia de
documento oficial de identificação; comprovação de filiação partidária e certidões de 1º e
2º graus da Justiça Estadual e Federal.
Na sequência, o candidato peticionou juntando documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
registro em razão da falta de comprovação idônea da filiação partidária.
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos identificando a ausência
de filiação partidária.
É o relatório.

VOTO
Não obstante a devida intimação para saneamento das omissões apontadas
pela Secretaria Judiciária do TRE/PR, da análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado,
subsistindo as seguintes irregularidades:
1) Filiação
A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
(...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o(a) candidato(a) deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
02/04/2022.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
Num. 43157848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064700000042124763
Número do documento: 22091719325064700000042124763

eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.
O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19 estabelece que deferido
internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais. Além disso, no
parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da agremiação, os
prejudicados podem requerer diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem
inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido.
Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que
será publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive
com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE e do § 2º, do art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019:
Num. 43157848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064700000042124763
Número do documento: 22091719325064700000042124763

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
(...)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)
No caso dos autos, o requerente busca comprovar a sua filiação ao Partido
da Mulher Brasileira - PMB juntando apenas a ficha de filiação.
Como já amplamente reconhecido pela jurisprudência, a ficha de filiação é
documento unilateral, não dotado de fé pública, insuficiente para a comprovação da
filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na legislação. Indica-se, por todos, o
seguinte precedente:
(...)
4. Não obstante os fundamentos invocados no decisum recorrido, o
entendimento perfilhado não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, "a documentação unilateralmente produzida pelo
candidato/partido político (e.g., ficha de filiação, relatório extraído do sistema
Filiaweb, atas de reunião) não se reveste de fé pública e, precisamente por
isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº
9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº
641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)"
(AgR–REspe nº 1131–85/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de 23.10.2014).
(...)
[TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
PSESS 0/10/2018, não destacado no original]
Em decorrência, o requerente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária ao PMB a partir do dia
02/04/2022.
Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da informação
por meio da qual está consignado que o requerente não está filiado a partido político,
conforme certificado nos autos (id. 43087280).
Num. 43157848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064700000042124763
Número do documento: 22091719325064700000042124763

É importante destacar que o atendimento dos requisitos para o registro de
candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que almejam ocupar
mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e regulamentares de regência
são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo pelo qual, os candidatos
possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação exigida.

CONCLUSÃO
Portanto, considerando-se que o requerente não está filiado a partido político,
voto no sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.
Certifique-se o julgamento do DRAP do partido, na forma do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Notifique-se o partido apenas para ciência em razão de já haver se esgotado
o prazo para substituição enunciado no § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602031-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: CESAR PAULO MAIA, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022

Num. 43157848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064700000042124763
Número do documento: 22091719325064700000042124763